Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-22.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000274-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERALDO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 948.894.658-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCELO TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 012.495.371-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO PREVISTO NO
ARTIGO
12, DA LEI Nº 10.826/03
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PROCEDÊNCIA – CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO
–
DICÇÃO DO ART. 44 DO CP
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a pena privativa de liberdade imposta for inferior ou igual a 01 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por apenas uma sanção restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º do CP.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE:

GERALDO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERALDO TEIXEIRA DE SOUZA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0000274-22.2019.8.11.0064, que o
condenou

pelo cometimento do delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais vistas no ID 136823998, o apelante pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por apenas
uma
restritiva de direitos
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 136824001, o Ministério Público
consentindo com os argumentos defensivos manifesta-se pelo provimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 137643187, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O apelante,
GERALDO TEIXEIRA DE SOUZA
,

foi
condenado
pela prática da conduta previstas no artigo
12, da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
10 (dez) dias-multa
.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pretende a reforma da sentença, afim de que a
pena privativa de liberdade seja substituída por apenas
uma
sanção restritiva de direitos
.

É cediço que as penas restritivas de direito se encontram reguladas no artigo 44, do Código Penal
, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição longe do cárcere daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Em verdade, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Nessa linha, o parágrafo §2º, do artigo 44, do CP, dispõe que
n
a condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Trata-se, pois, de
critério objetivo fixado pelo legislador
, sendo descabida atuação discricionária do magistrado nesse aspecto, isto é, constatada a presença dos requisitos e o preenchimento o critério temporal da pena, deve-se aplicar a substituição nos moldes previsto na legislação penal.

Nada obstante, no caso dos autos,
embora o juiz
a quo
tenha fixado a pena definitiva do acusado em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, ao realizar a substituição pelas sanções restritivas de direitos, determinou o cumprimento de
duas

penas restritivas de direito
, dissentindo da regra prevista no disposto acima transcrito.

Deste modo, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade
por apenas uma restritiva de direito
, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Conclusão

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
GERALDO TEIXEIRA DE SOUZA
e,
no mérito
,
DOU PROVIMENTO
, para
substituir a pena privativa de liberdade por apenas
uma sanção restritiva de direitos
, a ser individualizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022